Tribunal: TJMT
Processo: 1008824-40.2026.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008824-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidores Ativos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CLEUSIANE DE MELLO - CPF: 027.128.261-40 (AGRAVADO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL NOTURNO DE VIGIAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL CONTADO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA PELO SINDICATO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DOS SUBSTITUÍDOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 880 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória deduzida por servidora substituída em ação coletiva que reconheceu o direito de vigias da rede estadual de ensino à correção do cálculo do adicional noturno, mediante alteração do divisor de 180 para 150.

2. O ente público sustenta que o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 17/08/2016 e que o cumprimento individual teria sido proposto após o prazo quinquenal, afirmando inexistir causa interruptiva válida, pois o sindicato teria apenas requerido documentos, sem promover efetiva execução coletiva.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a propositura de execução coletiva pelo sindicato substituto processual interrompe o prazo prescricional da pretensão executória individual fundada em sentença coletiva, afastando a prescrição alegada pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contado do trânsito em julgado da decisão exequenda (Tema 877/STJ).

5. Entretanto, o ajuizamento de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe o curso do prazo prescricional da pretensão executória individual, pois evidencia atuação concreta em defesa dos direitos dos substituídos e afasta a caracterização de inércia juridicamente relevante.

6. No caso concreto, o juízo de origem consignou, com base na documentação dos autos, que o sindicato ajuizou execução coletiva em 31/01/2017, permanecendo
esta
em tramitação, circunstância que constitui causa interruptiva da prescrição.

7. A orientação firmada no Tema 880 do STJ, que afasta o efeito suspensivo da simples demora na juntada de fichas financeiras ou documentos preparatórios, não se aplica quando demonstrada a efetiva propositura de execução coletiva.

8. A exigência de ajuizamento imediato de execuções individuais enquanto em curso execução coletiva promovida pelo sindicato contraria a lógica da tutela coletiva e a finalidade de racionalização processual, que visa evitar multiplicação desnecessária de demandas.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de legitimado extraordinário, interrompe o prazo prescricional da pretensão executória individual fundada em sentença coletiva. 2. Não se configura prescrição quando demonstrado que a execução coletiva foi proposta dentro do quinquênio legal, permanecendo em tramitação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 1000430-48.2025.8.11.0107, em que se rejeitou, no ponto ora devolvido, a alegação de prescrição da pretensão executória deduzida pelo ente público.

Conforme documentado nos autos, o cumprimento individual de sentença tem por fundamento título judicial formado na ação coletiva n. 0019039-96.2008.8.11.0041, na qual foi reconhecido o direito de servidores substituídos à adequada forma de cálculo do adicional noturno, mediante alteração do divisor de 180 para 150, relativamente aos vigias da rede estadual de ensino.

Na origem, o Estado sustentou, em síntese, que a pretensão executiva estaria prescrita, ao argumento de que o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 17/08/2016, ao passo que a presente execução individual somente foi ajuizada posteriormente ao quinquênio legal. Defendeu, ainda, que não teria havido causa interruptiva idônea, porque o sindicato, após o trânsito em julgado, não teria promovido efetivo cumprimento de sentença, limitando-se, segundo afirma, a requerer a apresentação de fichas financeiras e documentos destinados à futura apuração dos valores.

O magistrado singular, todavia, afastou a prejudicial de prescrição. Assentou, em essência, que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha definido, no Tema Repetitivo 877, que o prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva conta-se do trânsito em julgado da decisão exequenda, a própria jurisprudência da Corte Superior consolidou compreensão segundo a qual o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe o curso do prazo prescricional, de modo que, permanecendo essa execução em tramitação, não se poderia reconhecer a consumação da prescrição da pretensão executória individual. Consignou, ainda, que, segundo os documentos existentes no feito de origem, o SINTEP ajuizou execução coletiva em 31/01/2017, a qual continuaria em processamento.

Irresignado, o Estado interpõe o presente agravo de instrumento. Sustenta, em síntese, que não se configurou verdadeira execução coletiva apta a interromper a prescrição, mas apenas requerimento de providências documentais, o que, à luz do Tema 880 do STJ, não teria o condão de impedir o transcurso do prazo prescricional. Defende, por isso, que a prescrição se consumou em 17/08/2021, impondo-se a reforma da decisão agravada para extinguir o cumprimento de sentença, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões por CLEUSIANE DE MELLO, nas quais se sustenta a manutenção da decisão recorrida. A agravada afirma que não houve inércia dos substituídos, justamente porque o sindicato promoveu execução coletiva logo após o trânsito em julgado, em defesa dos interesses da categoria, de modo que o prazo prescricional foi interrompido. Aduz, ainda, que a necessidade de ajuizamento das execuções individuais somente surgiu em razão do posterior desmembramento da execução coletiva, não sendo admissível imputar aos substituídos os efeitos negativos de providência processual que não lhes pode ser atribuída como inércia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é objetiva e delimitada. Discute-se se, no caso concreto, a pretensão executória deduzida pela agravada está, ou não, alcançada pela prescrição, consideradas, de um lado, a data do trânsito em julgado do título coletivo e, de outro, os efeitos processuais da atuação posterior do sindicato substituto processual.

A questão exige exame cuidadoso, porque não basta invocar, em abstrato, o prazo quinquenal aplicável à execução contra a Fazenda Pública. É indispensável verificar, com rigor técnico, qual foi a dinâmica processual efetivamente instaurada após a formação da coisa julgada, se houve inércia juridicamente relevante dos beneficiários do título e se o precedente invocado pelo agravante realmente incide sobre a hipótese em julgamento.

O ponto de partida é incontroverso: segundo consta da própria decisão agravada e das razões recursais, a sentença coletiva exequenda transitou em julgado em 17/08/2016. Também é correta, em linha de princípio, a premissa invocada pelo Estado de que o prazo para o cumprimento individual de sentença coletiva, em face da Fazenda Pública, submete-se ao lapso prescricional de cinco anos, contado do trânsito em julgado da decisão exequenda, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 877.

Sucede que essa premissa, embora correta, não esgota a solução do caso. A razão é simples: o direito não se exaure na formulação abstrata da regra geral. Entre a norma geral e a solução concreta situa-se a análise das circunstâncias processuais específicas, que, no presente caso, revelam elemento juridicamente decisivo: a atuação do sindicato na fase executiva coletiva.

A decisão agravada foi expressa ao consignar que, conforme documentos juntados aos autos, o SINTEP ajuizou execução coletiva em 31/01/2017, permanecendo tal execução em tramitação. Não se trata, portanto, segundo o que se extrai do pronunciamento recorrido, de simples provocação administrativa ou de mero requerimento avulso sem carga executiva, mas de efetiva instauração de fase executiva coletiva em nome da categoria substituída.

Esse dado é central, porque desloca por completo o eixo argumentativo do agravo. Com efeito, a tese recursal do Estado está construída sobre a premissa de que o sindicato teria apenas requerido fichas financeiras, sem instaurar execução propriamente dita. Todavia, o próprio juízo de origem, ao examinar a documentação produzida, afirmou que houve ajuizamento de execução coletiva, e foi justamente essa constatação que o levou a afastar a prescrição. Assim, para que o recurso fosse provido, seria indispensável demonstrar, de maneira segura e inequivocamente apoiada nos autos, que essa premissa fática adotada pelo magistrado singular é incorreta. À míngua de demonstração robusta em sentido contrário, não há base suficiente para infirmar o fundamento nuclear da decisão agravada.

Sob a perspectiva jurídica, a distinção entre as teses repetitivas invocadas também se impõe.

O agravante invoca o Tema 880 do STJ, segundo o qual, a partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, a demora na juntada de fichas financeiras ou de documentos correlatos, ainda que atribuível ao ente público devedor, não impede o transcurso do prazo prescricional executório. Tal orientação, entretanto, pressupõe cenário específico: aquele em que não houve efetiva propositura da execução, buscando-se atribuir ao simples aguardo de documentos o efeito de suspender ou interromper o prazo prescricional.

Esse não é, todavia, o quadro fático tal como delimitado na decisão recorrida.

Aqui, o juízo de origem não afirmou que a prescrição foi afastada em razão de mera requisição de documentos. Ao contrário, assentou que a prescrição foi interrompida porque houve execução coletiva ajuizada pelo sindicato. A distinção é evidente e juridicamente relevante.

Na interpretação literal e sistemática dos precedentes da Corte Superior, uma coisa é reconhecer que a simples espera por documentos não obsta a prescrição; outra, substancialmente diversa, é reconhecer que a propositura de execução coletiva evidencia atuação concreta do legitimado extraordinário na defesa do direito dos substituídos, afastando a caracterização de inércia.

A interpretação teleológica conduz à mesma conclusão. A razão de ser da prescrição executória está na sanção à inércia prolongada do titular da pretensão. Ora, se o título judicial coletivo já estava sendo objeto de movimentação executiva por quem detém legitimidade para atuar em favor da categoria, não se pode, sem contradição lógica, afirmar simultaneamente que os beneficiários permaneceram inertes. O sistema não pune desídia inexistente. A prescrição, enquanto instituto voltado à estabilização das relações jurídicas diante da omissão do titular, não se compatibiliza com hipótese em que o interesse material já se encontrava processualmente veiculado em juízo por substituto processual legitimado.

É exatamente por essa razão que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme destacado nas contrarrazões e acolhido pelo juízo singular, vem reconhecendo que a propositura da execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para a execução individual, sobretudo porque, enquanto a pretensão coletiva executiva está em curso, inexiste o binômio utilidade-necessidade que justificaria a imediata propositura de execuções individuais autônomas.

O STJ, em precedente paradigmático (
EREsp
1.121.138/RS, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 15/05/2019), sedimentou o entendimento de que:

"[...] o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910 /32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. [...]".

Em igual sentido:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA ATÉ O ÚLTIMO ATO ALI PRATICADO
. APELAÇÃO PROVIDA. JULGAMENTO EM COMPOSIÇÃO AMPLIADA. [...]
2. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o ajuizamento de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional da pretensão executiva individual, o qual volta a fluir a partir do último ato processual da causa interruptiva, isto é, do trânsito em julgado da execução coletiva, a exemplo do
AgRg
nos Embargos de Divergência em REsp n. 1.175 .018 - RS). 3. A prescrição da pretensão executiva individual é interrompida pela propositura da execução coletiva, voltando a correr, pelo prazo de 2 anos e 6 meses, após o último ato do processo que a interrompeu.
4. Situação em que o trânsito em julgado do acórdão proferido, na fase de conhecimento, pelo TRF1, na ação coletiva n. 2006.34.00 .006627-7 (atual numeração: 0006542-44.2006.4.01 .3400), se deu em 24/02/2010. 5. Ocorre que, promovida dentro do lustro a execução coletiva pela ASDNER (processo 0006542-44.2006 .4.01.3400), não há notícia de seu trânsito em julgado. Isso porque a última decisão ali prolatada - no cumprimento coletivo -, em 07/12/2022, dá conta de que "a execução do julgado deste feito está sendo processado em ações distribuídas em apartado, por dependência a este processo, não restando nenhuma diligência pendente neste feito, determino o arquivamento destes autos". 6. Ainda que se considere como último ato processual da causa interruptiva da prescrição a data de julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 0003009-14.2014 .4.01.0000/DF, no bojo da execução coletiva n. 0006542-44 .2006.4.01.3400, ocorrido em 05/09/2018, onde se reconheceu como beneficiários do título coletivo apenas aqueles que tenham concedido expressa autorização individual e constem em lista de filiados na petição inicial (questão jurídica essencial para a promoção dos cumprimentos individuais da sentença coletiva), mesmo assim não haveria prescrição da pretensão executória individual. 7. É que entre o último ato processual da causa interruptiva - julgamento pelo TRF1 do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 0003009-14.2014 .4.01.0000/DF de decisão prolatada na execução coletiva promovida pela ASDNER - em 05/09/2018 e o início do presente cumprimento individual de sentença coletiva em 18/12/2019, não transcorreu o prazo de 2 anos e 6 meses de prescrição, na forma dos
arts
. 1o e 9o do Decreto
n .
20.910/1932. 8. Provimento da apelação para afastar a prescrição da pretensão executória individual, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do presente cumprimento individual de sentença coletiva. (TRF-5 - APELAÇÃO CÍVEL: 0813357-91.2019.4.05 .8400, Relator.: RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, Data de Julgamento: 27/11/2023, 4a TURMA)

A lógica subjacente é consistente.

Se a coletividade já se encontra representada em execução proposta por seu legitimado, não é razoável exigir, paralelamente e desde logo, que cada substituído proponha execução individual para precaver eventual prescrição. Exigir essa duplicidade significaria negar utilidade prática à própria tutela coletiva, esvaziando a função de racionalização processual que lhe é inerente. A tutela coletiva existe, justamente, para permitir tratamento uniforme e concentrado de pretensões homogêneas, evitando multiplicação desnecessária de demandas. Desse modo, enquanto a execução coletiva se apresenta como via apta e útil à satisfação do título, não há como imputar ao substituído inércia censurável.

Também não prospera a tentativa de reduzir a atuação sindical a mero requerimento preparatório desprovido de eficácia interruptiva, quando o próprio
decisum
recorrido registra, com base na documentação do feito, a existência de execução coletiva ajuizada.

O agravante, em suas próprias razões, narra evidente pedido de cumprimento da sentença coletiva, apto a configurar causa interruptiva do prazo prescricional:

Aqui reside, aliás, a distinção decisiva entre o precedente do Tema 880 e a hipótese dos autos. No Tema 880, o que se afasta é a ideia de que a prescrição fique indefinidamente obstada pela simples pendência de documentos. No caso em exame, a conclusão do juízo
a quo
foi outra: a de que houve fase executiva coletiva em andamento. São situações ontologicamente distintas. A tentativa de submetê-las à mesma disciplina jurídica equivaleria a apagar diferença fática que o próprio direito reputa relevante.

Some-se a isso um aspecto adicional, corretamente assinalado na decisão recorrida. Consta do pronunciamento singular que o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais foi posteriormente determinado, atendendo pedido do próprio agravante, sendo inclusive ressaltado que tal circunstância não pode se voltar em prejuízo dos substituídos.

Com efeito, quando o sistema, por razões de gestão processual ou de técnica executiva, passa de um modelo concentrado para outro atomizado, não se pode tratar a mudança de via procedimental como se revelasse abandono anterior do direito pelos beneficiários. A necessidade de ajuizamento individual, em tal contexto, surge precisamente porque a via coletiva deixa de se mostrar, por determinação judicial ou por conformação processual superveniente, apta à satisfação integral de cada crédito. Antes disso, a pretensão já se encontrava deduzida no processo coletivo executivo.

Nessa linha, a solução adotada pelo juízo de origem guarda coerência com os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual e da proteção da confiança, especialmente quando o próprio andamento processual coletivo gerou, para os substituídos, a legítima expectativa de que seus direitos estavam sendo perseguidos em juízo por intermédio da entidade sindical. O processo não pode, sem grave ofensa à sua racionalidade interna, criar uma aparência objetiva de tutela e, ao final, converter essa mesma atuação em fator de perda do direito por prescrição.

Aliás, o próprio TJMT, em diversos precedentes, rejeita a tese de prescrição, reconhecendo a interrupção do prazo e a tempestividade das execuções individuais manejadas sob os mesmos fundamentos, enquanto em curso a execução coletiva.
[1]

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
incólume
a decisão agravada que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória, por reconhecer, com base nos elementos constantes dos autos, que o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato afastou a inércia dos substituídos e impediu, no caso concreto, o reconhecimento da prescrição invocada pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

[1]

PJes
n. 1043699-15.2023.8.11.0041 e 1014969-91.2023.8.11.0041.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026